Tribunal: TJDFT
Processo: 0747577-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747577-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HC SUPRIMENTOS LTDA AGRAVADO: AUGUSTO PINTO DA SILVEIRA DESPACHO À agravante-embargada para que efetue o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 7 de novembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora